Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL No Processo: 0701845-25.2021.8.07.0000 Paciente: MARIO SILVA SALES JUNIOR Impetrante: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA Autoridade: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de MARIO SILVA SALES JUNIOR, contra ato do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do DF, no qual requer seja concedida a progressão para o regime aberto, tendo em vista a presença dos requisitos legais. O feito foi instruído com documentos. É o relato do necessário. DECIDO. Sem maiores delongas, verifica-se, em consulta ao andamento processual eletrônico dos autos da execução no 0406808-75.2019.8.07.0015 que, no dia de hoje, foi deferido o pedido de progressão ao regime aberto, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução, motivo pelo qual não subsiste interesse processual para o julgamento do writ, ocorrendo, assim, a perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator